Tribunal: TJDFT
Processo: 0721818-83.2023.8.07.0003
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
RECURSO INOMINADO. DOCUMENTO JUNTADO NO ATO DE INTERPOSIÇÃO DO RECURSO. APRECIAÇÃO INVIABILIZADA. INOVAÇÃO RECURSAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. HOTEL URBANO. PACOTE TURÍSTICO COM DATAS FLEXÍVEIS. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Não se admite a juntada na fase recursal de documento disponível à época da instrução processual.
2. Configura indevida inovação recursal a pretensão de conversão da obrigação em perdas e danos. Se o pedido não foi objeto de debate em primeiro grau de jurisdição é indevida a sua apreciação na instância revisora ante os arts. 329, 1.013 e 1.014, do Código de Processo Civil, aplicados subsidiariamente à hipótese. Recurso não conhecido nessa parte.
3. O pacote turístico adquirido na modalidade data flexível restringe o direito de escolha do consumidor na marcação da viagem. Desse modo, a incerteza no tocante à data é inerente a esse tipo de contrato, mas em compensação os preços são significativamente menores que os demais pacotes turísticos.
4. Na hipótese, a autora buscou com a presente demanda o “agendamento da data para a realização da viagem”, mas o pacote de viagens possui data de vigência até novembro de 2024 (ID 58000970).
5. Salienta-se que, de acordo com as regras do pacote (ID 58000982), em caso de compra parcelada, o adquirente poderia escolher datas somente depois de 60 dias do vencimento da última parcela. Isso significa que as primeiras datas escolhidas pela autora (março de 2023) não obedeciam ao prazo estipulado, já que a última parcela fora paga naquele mês.
6. O fato é que, até o esgotamento do prazo previsto no contrato, não se observa descumprimento contratual que autorize o juiz a determinar o agendamento tal como pretendido.
7. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
8. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça deferida. Sem condenação em honorários por ausência de contrarrazões.
9. Nos termos da Lei Distrital 7.157/1922 e art. 22 do Decreto Distrital 43.821/2022, os honorários advocatícios serão fixados para cada ato processual, observando o valor máximo constante de seu anexo bem como a complexidade da matéria, o grau de zelo e de especialização do profissional, o lugar e tempo exigidos para a prestação do serviço e as peculiaridades do caso. Assim, considerados o valor máximo e a ausência de complexidade da causa, os honorários devidos ao advogado dativo do autor são fixados no valor de R$ 700,00 (setecentos reais). A emissão da respectiva certidão (artigo 23 do Decreto 43.821/2022) se dará na instância de origem, após o trânsito em julgado e respectiva baixa dos autos.